Tribunal: TJBA
Processo: 8009345-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009345-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE DOMINGUES ARCANJO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ZENILDO DE ABREU REIS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
NEGATIVA DA ORDEM.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Domingues Arcanjo da Costa contra decisão que decretou sua prisão temporária, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O paciente é investigado por homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, em contexto de atuação de organização criminosa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na análise da legalidade da manutenção da prisão temporária do paciente, avaliando-se a subsistência dos requisitos que autorizaram a medida, a suposta falta de fundamentação e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A prisão temporária do paciente foi decretada com base em fundadas razões de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico de drogas, conforme inquérito policial. As investigações indicam a participação do paciente em uma organização criminosa responsável pela execução da vítima, motivada por dívidas de drogas e extravio de colete balístico.

A custódia temporária é indispensável para o prosseguimento das investigações, dada a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de realização de diligências essenciais, como interrogatório e reconhecimentos, que exigem a presença do investigado.

O mandado de prisão temporária não foi cumprido, o que significa que o prazo da medida sequer teve início, não havendo, assim, falar em ilegalidade por excesso de prazo ou em desproporcionalidade, uma vez que a finalidade investigativa da prisão não foi atingida.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não são suficientes para afastar a prisão temporária quando há elementos concretos que justificam a medida para a elucidação dos fatos e a coleta de provas.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para substituir a prisão temporária neste caso, pois não garantem a imediata disponibilidade do investigado para os atos da investigação policial, especialmente porque o paciente permanece foragido.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão temporária é legal e se mantém quando demonstrada a imprescindibilidade para as investigações criminais, fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade, em especial em crimes de alta gravidade e complexidade. 2. A ausência de cumprimento do mandado de prisão temporária impede o decurso do prazo da medida e não configura constrangimento ilegal, tampouco torna cabível a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/89, art. 1º, inciso I; Código Penal, art. 121, § 2º, inciso IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência citada:

ADI 3360
PROCESSO ELETRÔNICO JULG-14-02-2022 UF-DF TURMA-TP MIN-CÁRMEN LÚCIA
N.PÁG
-115 DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022;
TJ-BA - Habeas Corpus: 80160308520258050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/04/2025

Vistos, relatados e discutidos es
tes autos de n.
8009345-28.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOSE DOMINGUES ARCANJO DA COSTA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por Unanimidade,
em CONHECER e

DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento.

Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator

INJ